Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por P. C. O. (menor impúbere, nascido em 11/09/2013), em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de revisão de contrato de seguro saúde. Em suas razões recursais, reiterou os argumentos a respeito de sua hipossuficiência econômica e, ao final, pugnou pela reforma da sentença para que lhe fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça (ID. 59250895). O apelante requereu a desistência de seu apelo, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento por ele interposto (autos de n. 0706843-31.2024.8.07.0000). Consoante a norma disposta no art. 998 do Código de Processo Civil – CPC, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido formulado pelo apelante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12